Tribunal: CARF
Processo: 10530.720352/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720352/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE XIBLE ROLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é o proprietário,
o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural,
nata data da ocorrência do fato gerador.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, devendo,
portanto, ser mantidas as informações da DITR.
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
CÁLCULOS. ERRO MATERIAL.
O erro na indicação do Valor Total do Imóvel em recálculo do tributo devido
efetuado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não
evidencia qualquer prejuízo à defesa, já que é dado não relacionado ao cálculo
do tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720352/2008-14
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720352/2008-14

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
fl. 2 a 6, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo número
6.568.394-3 e pelo o nome de FAZENDA ALEGRETE.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2004, tendo em vista a falta de
comprovação, foi arbitrado o Valor da Terra Nua – VTN, com base nas informações contidas no
Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 21 a 25, em que apresenta os argumentos que entende justificar a
insubsistência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão de fl. 55 a 64 em que considerou a
impugnação parcialmente procedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas
na sua Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ausente nos autos comprovação da alienação do imóvel em data anterior à ocorrência
do fato gerador, mantém-se o lançamento em nome do contribuinte identificado na
declaração do ITR.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, devendo, portanto, ser
mantidas as informações da DITR original.
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL.
Altera-se a área total do imóvel quando a solicitação restar fundamentada em
documento hábil e idôneo registrado no cartório de registro de imóveis competente.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Mantém-se o VTN arbitrado pela fiscalização com base nos valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil para comprovar, na
data do fato gerador do ITR, o valor de mercado do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, o provimento parcial foi decorrente da alteração reconhecida
como devida da área total originariamente declarada, da área ocupada com benfeitorias e da área
de produtos vegetais/em descanso para 5.897,9 ha, 541,8 ha e 4.674,6 ha, respectivamente.
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de novembro de 2011, fl. 69, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 77 a 83,
cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720352/2008-14

É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
INEXISTÊNCIA DO IMÓVEL OBJETO DA AUTUAÇÃO
Após breve síntese dos fatos e considerações sobre a tempestividade já
reconhecida no parágrafo precedente, a defesa alega, em sede preliminar, a inexistência do
imóvel objeto da autuação.
Afirma que está solicitando o cancelamento da matrícula junto ao Cartório de
Registro de Imóveis de Casa Nova/BA, que será juntados aos autos assim que concluído.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, tem-se que se trata de matéria que não
foi questionada na impugnação. Pelo contrário, a análise da peça da defesa que inaugurou o
litígio fiscal, levada a termo pela Autoridade julgadora de 1a Instância, acolheu a redução da área
total do imóvel e, na mesma proporção, das áreas de benfeitorias e de pastagem, tudo em razão
da alienação de parte da propriedade que o julgador entendeu devidamente comprovada.
Não obstante, a defesa alega que tal fato foi verificado quando tomou ciência da
do resultado do julgamento de sua impugnação, oportunidade em que solicitou a elaboração de
laudo por profissional habilitado. Assim, o tema deve ser conhecido em homenagem ao preceito
contido na alínea b do § 4o , do art. 16, do Decreto 70.235/721
Ocorre que, passados quase nove anos da apresentação do Recurso Voluntário,
nada foi juntado aos autos que comprovasse que a citada inscrição já teria sido cancelada.
Ademais, estranha-se o argumento de que o imóvel não exista se há registro até de sua alienação,
além da existência de áreas declaradas como ocupadas por benfeitorias e pastagens.
Assim, não havendo comprovação efetiva de tal alegação de inexistência, não há
nada a prover no presente tema.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Sustenta a defesa que não é responsável pelo crédito tributário lançado, pois teria
vendido o imóvel em 06 de março de 2006.
Sendo este o cerne do argumento recursal neste tema, vê-se que a citada venda
teria sido comprovada pelo documento de fl. 42, que nada mais é que um instrumento particular
sem qualquer informação de que tenha sido levado a registro e, ainda, sem quaisquer
reconhecimentos das firmas nele apostadas. Não há nenhum outros documento que comprove a
alegada alienação.

1 Decreto 70.235/72
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (...)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720352/2008-14

Ademais, estamos tratando do exercido de 2004, data anterior à suposta operação
de venda que, como dito, teria sido levada a termo em março de 2006. Assim, não há qualquer
mácula no lançamento, já que, nos termos do art. 144 da Lei 5.175/66 (CTN), o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Ainda assim, tem razão ao afirmar que não é o responsável tributário, já que, por
sua relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, na verdade, é o sujeito
passivo da obrigação principal, obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade na condição de
contribuinte, em razão do que dispõe o art. 121 da Lei 5.172/662.
Neste sentido, nada a prover.
Da perda da espontaneidade. Declaração retificadora. Do Valor da Terra
Nua.
Neste tema, a defesa manifesta sua contrariedade em relação ao VTN arbitrado
pela fiscalização procurando demonstrar que o valor pago propriedade, na data de sua aquisição,
em janeiro de 2003, seria de R$ 14.969,77 e, assim, o imóvel em questão não poderia valer o
montante arbitrado pela Fiscalização.
Sintetizadas as razões da defesa, necessário rememorarmos os termos da
legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(...)

2 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720352/2008-14

§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações."
No que tange ao arbitramento do Valor da Terra Nua, como visto nos excertos da
legislação acima colacionados, a norma prevê do seu arbitramento nos casos de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Prevê, ainda, que o VTN refletirá o valor de mercado de terras apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação. Assim, como o próprio
contribuinte é que faz a avaliação do imóvel para fins de declaração, nada mais adequado que a
Receita Federal abra espaço para demonstrar a forma como chegou a tais valores, assim como o
fez, por meio de procedimento de intimação que, conforme já visto acima, tem plena
regularidade.
É evidente que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentem valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Contudo, ao mesmo tempo em que a norma dá liberdade ao sujeito passivo, impõe
o dever de acompanhar o mercado imobiliário ano a ano, para apurar o valor total de sua
propriedade e de suas benfeitorias para, ao fim, chegar ao VTN a ser declarado. Portanto, a
obrigação de demonstrar o valor declarado é do contribuinte, restando ao Agente Fiscal, quando
não comprovadas as informações, efetuar o arbitramento nos termos da legislação supracitada.
Neste sentido, após a efetiva intimação ao contribuinte para comprovar o VTN
declarado, sem sucesso, correto é o procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), já que expressamente previsto no art. 14 da Lei
9.393/96. Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Naturalmente, tratando-se de valores médios, pode ocorrer alguma divergência,
para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades de cada propriedade. Contudo, a
comprovação dos valores declarados ou a adequação dos valores lançados pelo fisco ao valor
considerado adequado pelo proprietário do imóvel dependerá de apresentação de laudo
devidamente formalizado para este fim, o qual deve considerar os requisitos mínimos para
documentos dessa natureza.
Ocorre que, no presente caso, não houve apresentação de qualquer laudo, não
sendo adequado considerar o valor registrado no documento de aquisição, já que este se refere a
outro momento e não o da ocorrência do fato gerador, 01 de janeiro de 2004.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720352/2008-14

Sobre a declaração retificadora arguida no curso da impugnação, depois de
iniciado o procedimento de ofício, ocorre a perda da espontaneidade do contribuinte fiscalizado,
razão que justifica a não aceitação das informações nela contidas, tudo por conta do que prevê o
§ 1o do art. 7o do Decreto 70.235/723 e no § único do art. 138 da Lei 5.172/664.
Assim, nada a prover.
Do Cálculo do Imposto
Neste item, a defesa afirma que o quadro em que o Julgador de 1a Instância
recalculou o tributo devido após acatar parte dos argumentos da impugnação, mostra-se confuso,
de difícil compreensão, prejudicando a defesa. E assim, questiona como pode o VTN
corresponder ao dobro do valor do imóvel.
O quadro em questão é o reproduzido abaixo:

De fato, há um erro em tal quadro, mas em nada interfere no resultado da
diferença de imposto apurado. Nota-se que o erro está no campo “Valor total do Imóvel Rural”
apurado, tudo conforme abaixo devidamente esclarecido.

3 Decreto no 70.235/1972
(...).
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
4 Lei no 5.172/1966 (CTN)
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720352/2008-14

O VTN apurado é o resultado da nova área total do imóvel (5.891,9) multiplicada
pelo valor arbitrado por cada hectare pela Fiscalização (R$ 225,09). Assim o VTN apurado é de
R$ 1.327.558,31. Exatamente como informado no quadro acima.
Ocorre que o VTN, por não existir um mercado exclusivo para terra nua, é uma
grandeza a qual se chega pela subtração, do valor de mercado do imóvel, do montante
representativo de suas benfeitoras, culturas, pastagens, florestas plantadas, etc. Assim, o valor do
imóvel, fazendo a conta inversa é o somatório do citado VTN (R$ 1.327.558,31) e o valor das
benfeitorias (R$ 1.235,20) e das culturas, pastagens, etc (R$ 6.135,82).
Neste sentido, como já dito acima, o erro da citada planilha está unicamente no
Valor do Imóvel Rural apurado, que deveria ter sido expresso pela cifra R$ 1.334.929,33.
Ainda, assim, como o valor do tributo é uma relação direta entre o VTN apurado e
a alíquota, nada muda na diferença de imposto calculada no quadro em questão, restando a
presente manifestação como mero esclarecimento, já que, por tudo o que foi acima exposto, não
identifico qualquer prejuízo à defesa.
Assim, nada a prover.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital